Tribunal: TJMT
Processo: 1024384-64.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024384-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 302.575.061-87 (APELADO), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. CONSUMIDOR ANALFABETO E HIPOSSUFICIENTE. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO TEMA 929/STJ. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por instituição bancária contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude em nome de consumidor analfabeto e hipossuficiente, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da procuração e da representação processual do autor; (
ii
) aferir a existência de contratação válida do empréstimo consignado; (
iii
) definir a legitimidade da restituição em dobro com base no art. 42, parágrafo único, do CDC à luz do Tema 929/STJ; e (
iv
) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e da aplicação da Taxa Selic para atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presença pessoal do autor na audiência e a juntada regular da procuração afasta qualquer nulidade de representação.

4.
Restou comprovado que o contrato de empréstimo foi firmado mediante fraude, com utilização de documentos falsificados, geolocalização divergente, dados incompatíveis e assinatura inválida para pessoa analfabeta.

5.
A fraude foi reconhecida em decisão judicial federal anterior que determinou a exclusão do benefício fraudulento no INSS e a devolução de valores descontados.

6.
A responsabilidade civil do banco é objetiva, com base na falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

7.
Dada a data dos descontos (posteriores a 30/03/2021), aplica-se o entendimento do Tema 929/STJ, autorizando a restituição em dobro diante da ausência de demonstração de boa-fé objetiva.

8.
A indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
é proporcional, razoável e adequada à
hipervulnerabilidade
do autor.

9.
Os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), observando-se, a partir de 01/09/2024, a Taxa Selic como índice único, conforme art. 3º da Lei 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A fraude na contratação de empréstimo consignado com uso de documentos falsos e dados divergentes de consumidor analfabeto autoriza a nulidade do contrato.
2.
A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ.
3.
A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve observar a
hipervulnerabilidade
da vítima.
4.
A partir de 01/09/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice único de atualização das condenações civis, conforme Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII e LXXVIII; CDC,
arts
. 4º, I e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §11, e 489, §1º, IV; CC, art. 406 (com redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1413542/RS (Tema 929), rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
30.03.2021; STJ, REsp 1947636/PE, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
06.09.2024; TJMT, Ap. Cível 1023587-64.2019.8.11.0041, rel. Des. Clarice Claudino da Silva,
DJe
11.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO PAN S.A.
, contra sentença
(Id.
281961900 – fls. 1/14
),
proferida
pelo Juiz de Direito
Pierro de Faria Mendes
,
da 5º Vara Cível de Cuiabá
,

nos autos
da
a
ção
d
eclaratória de
nulidade e inexistência de relação contratual e inexistência de débito c/c danos morais, repetição de indébito e pedido de tutela antecipada de urgência
,

proposta
por

VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
,

que
julgou

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais,
para declarar a inexistência da relação jurídica contratual atinente ao empréstimo consignado nº 355580923-9, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

Em suas razões recursais (Id. 281961905), o apelante sustenta, inicialmente, a preliminar de existência de vício na representação processual, sob o argumento de que a procuração anexada aos autos não atenderia aos requisitos de
validade, requerendo, subsidiariamente, a intimação pessoal do autor para regularização da representação.

No mérito, defende a regularidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide, alegando que a contratação se deu por meio eletrônico, com a utilização de mecanismos de segurança como geolocalização,
selfie
, assinatura digital e envio de documentos, afirmando que os documentos acostados demonstram a anuência expressa do recorrido, inexistindo, assim, qualquer vício capaz de macular a relação jurídica estabelecida.

Assevera que, “
em contato telefônico com o autor, o mesmo afirmou que desconhece a presente demanda e que inclusive não contratou advogado para
representa-lo
em face do Banco Pan
”, conforme link de áudio informado no recurso.

Impugna a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, alegando que não agiu com dolo, tampouco má-fé, e que houve efetivo crédito do valor de R$ 3.693,82
(três mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos)
na conta do autor, sendo indevida a devolução em duplicidade
,
sob pena de enriquecimento sem causa.

Postula, também, o afastamento da condenação por danos morais, sustentando que a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira exige demonstração de falha no serviço e nexo causal, o que não se verifica no caso concreto.

Assegura que, “
a parte autora recebeu um valor que alega não ter contratado e utiliza-se da quantia como se sua fosse, tal comportamento contraditório é vedado pelo princípio da
Venire
Contra
Factum

Proprium
”, razão pela qual, caso seja declarada a inexistência no negócio jurídico, deve ser determinado ao apelante a devolução do valor recebido pelo banco.

Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a validade do contrato de
empréstimo celebrado, com o afastamento da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e da indenização por danos morais
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia a
redu
ção

d
o valor da condenação para um patamar proporcional e razoável, “
fixa
n
do como termo inicial dos juros e da correção monetária a data da decisão que os fixou
”
, e seja compensado o valor creditado na conta do apelante, retornando ao
status quo ante
à negociação, sujeito a enriquecimento ilícito
.

Contrarrazões de
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
(Id. 281961908 – fls. 1/17), alegando preliminar de ausência de dialeticidade recursal,
e impugnando a arguição de nulidade da procuração outorgada a seu patrono, uma vez que, “
pelo princípio da boa-fé, foi juntada aos autos a procuração (Id. 172799531), e o recorrido esteve presente na audiência, conforme termo e gravação Ids. 167772674 e 167774492
”. No mérito, rechaça todos os argumentos do recurso, reforçando a tese da inicial e requerendo o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença.

O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (Id. 283017391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Em preliminar, a parte apelada requer o não conhecimento do recurso, por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
, em violação ao princípio da dialeticidade e aos requisitos do art. 1.010, III do CPC.

Sem razão, contudo
.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal os
motivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura das razões recursais,
verifico que,
embora o a
pelante tenha, em alguns momentos, reiterado argumentos expendidos na
contestação
,
também cuidou de impugnar os fundamentos centrais da sentença,
notadamente no que concerne à alegada
inexistência do negócio jurídico entabulado,
configuração de dano moral
e a proporcionalidade do montante arbitrado
.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do c. STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação,
desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios. 2. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 3.
A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial
ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
. 4.
Hipótese em que, não obstante a reprodução parcial dos embargos de declaração opostos à sentença na apelação, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais entendeu estarem equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento da apelação
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022; g. n.)

Nesse sentido,
não há falar em ofensa à dialeticidade recursal
, visto que, ao analisar as razões recursais apresentadas, constato que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, de modo que
considero atendido o requisito da dialeticidade
.

Assim sendo,
rejeito a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início, quanto à alegada irregularidade da procuração acostada à exordial, verifica-se que tal argumento resta superado pela juntada, nos autos, de instrumento de mandato datado de 22/8/2022 (Id. 281961885 – fls. 3), em conformidade com os requisitos legais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. NÃO JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO .
EXTINÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
Considerando que o instrumento de mandato possui prazo de validade indeterminado, não se mostra razoável indeferir a inicial por inépcia, por descumprimento da ordem de atualização do mandato, sem a ocorrência de algum fato específico que a justifique, sendo de rigor o reconhecimento de sua aptidão.
APELAÇÃO PROVIDA”
. (TJ/PR - 15ª
C.Cível
- 0000313-09.2020.8.16.0108, relator Desembargador
Hayton
Lee
Swain
Filho,
Dje
22/03/2021).

Ademais, no termo de audiência de conciliação lavrado sob o Id. 281961876, constata-se a presença pessoal do autor VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO, circunstância que demonstra sua ciência inequívoca acerca da presente demanda, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de vício na representação ou ausência de capacidade postulatória.

Importa destacar, ainda, que se trata de parte manifestamente hipossuficiente, analfabeta e idosa, cuja vulnerabilidade reforça a aplicação do princípio da proteção integral do consumidor, previsto no art. 4º, I, do CDC.

Prossigo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito
, proposta por
VALDEMAR FERREIRA DO NASCIMENTO
, que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na exordial.

No essencial, eis o teor da sentença:

“
[...]

No caso, restou incontroverso que o autor suportou descontos indevidos

no seu benefício previdenciário, devido à existência de contrato de empréstimo fraudulento,

tendo este que buscar a proteção jurisdicional para fazer valer os seus direitos.

Importante lembrar que, o Código de Defesa do Consumidor, abraçou o

sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços,

fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever

de indenizar.

Diante da comprovação dos descontos efetuados no benefício

previdenciário do Autor, de valores referentes a empréstimo não contratado, caracterizada

está falha na prestação de serviços que, inegavelmente, causou-lhe aflição, ultrapassando o

limite do mero aborrecimento, restando, portanto, manifesta a configuração de dano moral.

Ora, não pairam dúvidas de que uma pessoa, ao ser surpreendida com

descontos indevidos em seu benefício, sofre abalo psicológico, já que, tal atitude, certamente

gerou privações de ordem material.

[...]

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do

aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida

que se impõe.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação

de empréstimo em nome do consumidor, sem que esta tenha participado do ato, isto é,

procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve

ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e

repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor

arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

[...]

Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto,

observando-se o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais, bem como

o notório porte financeiro dos réus, considero adequado ao caso específico dos autos, o valor

de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,

nas indenizações por ato ilícito extracontratual, como o presente, os juros de mora incidem

desde o evento danoso – desconto de cada prestação (Súmula nº 54 do STJ c/c art. 398 do

Código Civil).

Diante do inequívoco desconto indevido, de valores no benefício de

INSS da parte autora, sem que as instituições financeiras tenham justificado a legitimidade

na contratação dos empréstimos, configurada está a falha na prestação do serviço,

constituindo conduta ilícita que autoriza a repetição em dobro dos valores debitados,

conforme legislação consumerista (parágrafo único do artigo 42).

[...]

Ademais, réu alegou a existência de um suposto áudio anexo à contestação, no qual o autor confessaria nunca terá procurado advogados para adesão com ações judiciais, sustentando, ainda, que não houve impugnação específica a esse elemento de prova. No entanto, tal alegação não se sustenta, uma vez que não há qualquer áudio anexado à contestação , sendo os únicos documentos apresentados: a própria peça contestatória (id.169750268), o contrato impugnado (id. 169750270) e um recibo de transferência bancária – TED - (id. 169750272), já devidamente refutados na impugnação à contestação (id. 172799528).

Ainda que exista tal gravação, não há qualquer prova de que o autor tenha afirmado que não procurou advogados para propor a presente ação. Pelo contrário, restou demonstrado que o autor compareceu à audiência, conforme se verifica no termo e na gravação dos autos (ids. 167772674 e ID 167774492), o que reforça a inconsistência da alegação do réu.

[...]

Sendo assim, restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço do Banco Requerido ao efetuar empréstimo consignado em benefício previdenciário do Autor, sem sua anuência, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais pelo autor em face do Banco réu, para:

a) Declarar nulo e inexistente o Contrato de empréstimo n. º355580923;

b) Determinar que o Requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue a suspensão dos descontos referentes ao contrato ora declarado nulo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da medida, conforme art. 297, do Código de Processo Civil;

c) Condenar a parte requerida, a restituir, em dobro, todos os valores descontados referentes ao contrato de empréstimo objeto desta ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo IGP-M, da data de cada desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

d) condenar o requerido, ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

e) condenar o requerido, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
. [...]” (Id. 281961899 – fls. 1/14).

No caso concreto, os elementos probatórios convergem de forma inequívoca para a constatação de que o autor, pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, foi vítima de fraude bancária estruturada, por meio da vinculação indevida de benefício previdenciário inexistente (NB 180.052.550-5) a seu CPF, com consequente formalização de contrato de empréstimo consignado fraudulento.

Com efeito, a documentação constante dos autos comprova que o autor, ainda em 26/05/2022,
munido de seus documentos pessoais,
procurou a Agência do INSS no bairro Coxipó, em Cuiabá/MT
(Id. 281961891 – fls. 18)
, para denunciar a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício, tendo apresentado documentos pessoais que confirmam sua

verdadeira
identidade e reforçam sua condição
de analfabeto,
circunstância que, por si, já inviabiliza qualquer assinatura manuscrita válida.

Essa denúncia administrativa não apenas evidencia a boa-fé e a diligência do autor, como também deu ensejo à propositura da ação judicial n.º
1010244-30.2024.4.01.3600, ajuizada perante a 6ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da SJMT, que culminou em sentença favorável ao recorr
ido
, determinando a exclusão do benefício fraudulento NB 180.052.550-5 e a restituição de todos os valores descontados
,
inclusive os oriundos de empréstimos
(Id. 281961892)
.

Tal decisão judicial constitui prova cabal da fraude que ampara a presente demanda, e retira qualquer margem de dúvida quanto à ilegitimidade da relação jurídica contratual impugnada nestes autos.

A propósito, e
sse exato padrão de atuação fraudulenta já foi enfrentado por esta Corte no julgamento da
a
pelação
c
ível n.º 1023587-64.2019.8.11.0041, relatada pela Desembargadora
Clarice Claudino da Silva
,

em que figurou
como parte
o
apelado
,
cujo acórdão transitou em julgado em 1/9/2022,
sendo reconhecida a nulidade de diversos contratos firmados com
outros
bancos
,

e
uso fraudulento de seu CPF e dados falsificados.

O acórdão restou assim ementado:

“
RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO BANCÁRIA – FRAUDE BANCÁRIA COMPROVADA NO CASO – NULIDADE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS AO CPF DO CONSUMIDOR – RECURSO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S.A. NÃO CONHECIDO POR OFENSA À DIALETICIDADE – RECURSO DO BANCO CETELEM S.A. CONHECIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Banco Itaú BMG S.A. faltou com a atenção no tocante ao processo de referência na origem, uma vez que toda a digressão trazida por esta Instituição de Crédito se refere ao Processo n.º 0003832-80.2020.8.27.2728 da Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, em que figura como parte Valdivino da Silva Oliveira e tem como objeto outro Contrato Bancário. Por ofensa à dialeticidade, não se conhece do apelo.

2 - Sendo o Banco fornecedor de serviço, terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

3 – Na contramão da maioria dos casos judicializados, na espécie, está comprovada a fraude bancária que causou danos patrimoniais e morais ao consumidor, sendo dever da instituição Bancária a sua reparação. Contratos bancários anulados.

4 - Por se tratar de relação de consumo, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, é razoável a repetição do indébito em dobro, uma vez que
pode ser equiparada a cobrança indevida. Esse é o entendimento consolidado no REsp 676.608/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos.

5 - A responsabilidade de ambos os Bancos quanto à fraude perpetrada em face do Apelado está escancarada, uma vez que não foram tomadas todas as medidas de segurança necessárias para verificar os dados do consumidor, já que a simples consulta do CPF poder-se-ia verificar qual é o seu endereço de residência, o que poderia impedir na conclusão das operações fraudulentas. Valor indenizatório mantido
”. (TJ/MT,
2º Câmara
de Direito Privado, apelação 1023587-64.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva,
Dje
11/8/2022).

No acórdão,
ficou consignado que a documentação bancária trazia geolocalização, documentos e assinaturas divergentes das do autor, cuja identidade verdadeira jamais coincidiu com a dos contratantes fictícios
.

À semelhança do precedente citado, também neste feito se verifica que a suposta contratação ocorreu por meio de documento de identidade
, endereço (domicílio em Goiânia/GO), e até mesmo a foto,
que não corresponde aos dados do autor, sendo a assinatura incompatível com sua condição de analfabeto.
Vejamos:

A
inda, a
geolocalização do contrato
(Goiânia/GO)
aponta para localid
ade distinta de sua residência (Cuiabá/MT)
e
não há evidências de que
o valor do empréstimo foi creditado em sua conta bancária
no Banco Bradesco (Id. 281961891 – fls. 18)
, mas sim direcionado a terceiro fraudador, em conta divergente
, Banco Mercantil do Brasil (Id. 281961882)
.

Nessas circunstâncias, não se cogita de compensação, tampouco de enriquecimento sem causa, pois ausente o pressuposto fático essencial: a fruição do valor por parte do recorrido.

Q
uanto à repetição do indébito, a questão demanda maior exame. A sentença determinou a devolução
em dobro com fundamento no artigo
42, parágrafo único, do C
ódigo de Defesa do Consumidor:

“
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”
.

Entretanto, nos termos do Tema 929/STJ (
EREsp
1413542/RS), publicado em
30/03/2021
, a restituição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos
”
.
(STJ, Corte Especial,
EREsp
1413542/RS, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin,
Dje
30/3/2021).

Todavia,
vê-se que
a Corte Especial do STJ modulou os efeitos da decisão para que o entendimento prevalente se aplique
apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma
. Para cobranças anteriores, mantém-se a exigência de demonstração de má-fé para a repetição em dobro.

Tal orientação jurisprudencial vem sendo reiteradamente adotada pelo
Superior Tribunal de Justiça e
por este
Tribuna
l
, inclusive em julgados recentes que reafirmam a aplicação do entendimento firmado no Tema 929/STJ
:

“
[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021
.
[...]”
.
(STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o
entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”.
(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, embargos de declaração na apelação n.
1036975-97.2020.8.11.0041,
relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
,
D
je
11/11/2024)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.

[...]
”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1031135-58.2022.8.11.0002,
relator Desembargador Márcio Vidal,
D
je
14/02/2025)

No caso concreto, consta dos autos que os descontos relativos ao contrato fraudulento de n.º 355580923-9 foram efetuados de forma ininterrupta entre maio de 2022 e maio de 2024, conforme comprovado pelos documentos acostados (
Id. 281961084 – fls. 3 e Id. 281961085
).

Desse modo, todos os descontos
se
efetivaram após 30/03/2021, razão pela qual o entendimento do Tema 929/STJ, com a inversão do ônus da demonstração do engano justificável, é integralmente aplicável.

Logo,
d
iante da ausência de qualquer justificativa ou demonstração de boa-fé por parte da instituição financeira, a devolução em
dobro é de rigor, à luz do artigo
42, parágrafo único, do CDC.

No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se adequado às particularidades do caso concreto, notadamente diante da condição de
hipervulnerabilidade
do autor, da natureza alimentar dos proventos atingidos e da extensão do dano experimentado.

Com efeito, a quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conferindo caráter pedagógico à condenação sem importar em enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, não assiste razão ao apelante. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios, nas ações de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), o que foi corretamente observado pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, cabe, ainda, esclarecer que, com o advento da Lei n.º 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, a Taxa Selic passou a ser adotada como índice único para atualização de dívidas civis, substituindo, de forma cumulativa, os juros moratórios e a correção monetária, salvo estipulação contratual em sentido diverso. A norma entrou em vigor em 1º de setembro de 2024, nos termos do art. 5º, II, da referida lei.

Assim, impõe-se a adequação d
a sentença
, sem alteração do mérito, para que até 31/08/2024, incida correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês (
arts
. 161, §1º, do CTN c/c art. 406 do CC, na redação anterior), e a partir de 01/09/2024, incida apenas a Taxa Selic, englobando juros e correção, conforme a nova redação legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo integralmente a sentença.

Além diss
o,
de ofício
, determino que, em sede de liquidação, a atualização monetária do débito observe a incidência da Taxa Selic como índice único, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.905/2024, a contar de 01/09/2024.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação, a
tendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025